Tribunal: TRF3
Processo: 5026540-38.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
324/575)

5026540-38.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026540-38.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAMARGO RODRIGUES LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA GOCKINO - SP182738

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESIDENCIAL VILA PIMENTAS II

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA TESTEMUNHAL E DEFINE RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES QUE REQUERERAM A PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela construtora ré e determinou o rateio dos honorários periciais entre a parte autora, a construtora e a instituição financeira também demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes que requereram a produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, razão pela qual não é impugnável por agravo de instrumento.

A ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação afasta a aplicação da taxatividade mitigada, devendo eventual insurgência contra o indeferimento da prova ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

O Código de Processo Civil admite a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa revelam maior facilidade de produção probatória por determinada parte.

Nas demandas envolvendo vícios construtivos, a construtora responsável pelo empreendimento e a instituição financeira vinculada ao financiamento detêm melhores condições técnicas para demonstrar a inexistência de defeitos no imóvel, legitimando a distribuição do encargo probatório.

Sendo a prova pericial requerida por todas as partes do processo, revela-se adequada a determinação de rateio dos honorários periciais entre elas, especialmente diante da complexidade da perícia e da necessidade de esclarecimento técnico das questões controvertidas.

A concessão de gratuidade de justiça à parte autora justifica a limitação de sua responsabilidade ao valor previsto na tabela da Resolução do CNJ, com rateio do excedente entre as demais partes que requereram a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que defere ou indefere a produção de prova na fase de conhecimento não é impugnável por agravo de instrumento, devendo eventual irresignação ser arguida em preliminar de apelação, salvo situação excepcional de urgência.

É legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova e o rateio dos honorários periciais entre as partes que requereram a prova técnica, especialmente em demandas envolvendo vícios construtivos e hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, §1o, VI, 373, §1o, 1.009, §1o, e 1.015; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp no 1.293.126/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; TRF3, AI no 5024430-37.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 09.05.2023; TRF3, AI no 5031035-62.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 11.04.2024; TRF3, AI no 5028354-61.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03.06.2020; TRF3, AI no 5021568-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 29.01.2025; TRF3, AI no 5018516-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 13.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026540-38.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAMARGO RODRIGUES LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA GOCKINO - SP182738

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESIDENCIAL VILA PIMENTAS II

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA CAMARGO RODRIGUES LTDA. contra a r. decisão que, nos autos de ação ordinária de indenização por danos materiais e morais em decorrência de vícios de construção existentes em imóvel, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, bem como determinou o rateio do custo da realização da prova pericial entre a parte autora, a ora agravante e a Caixa Econômica Federal (id 338381253, Procedimento Comum Cível no 5000982-79.2020.4.03.6119).

Alega, em síntese, que: (i) há necessidade de produção da prova testemunhal para aferição da responsabilidade de cada empresa que atuou na construção do empreendimento, limitando-se sua participação a aproximadamente 10% da conclusão da obra; (ii) não deve arcar com os honorários periciais, na medida em que não pleiteou pela sua produção.

Por decisão do Relator, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida apenas para possibilitar à parte recorrente a produção da prova testemunhal (id 306570526).

Com a contraminuta subiram os autos a esta Egrégia Corte (id 307188721).

Apresentação de Memoriais (id 314816660).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Inicialmente, revogo a decisão id 306570526 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida apenas para possibilitar à parte recorrente a produção da prova testemunhal, na medida em que proferida em desacordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional Federal no tocante ao recurso cabível.

Com efeito, a decisão que defere ou indefere a produção de prova não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravo de instrumento é inadmissível.

A propósito, confira-se precedentes desta Corte Regional Federal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO

1. A decisão interlocutória que indefere ou defere a produção de prova não pode mais ser objeto de insurgência por meio do agravo de instrumento a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil.(...).” (TRF 3a Região, AI 5024430-37.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, 3a Turma, Decisão: 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 12/05/2023) (grifo nosso)

-

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que defere ou indefere a produção de prova não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravo de instrumento é inadmissível.

2. Não se verifica, ainda, a existência de preclusão quanto ao pedido de prova, tendo em vista que o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, que não comportam agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

3. Agravo de instrumento não conhecido.” (TRF 3a Região, AI 5031035-62.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES, Segunda Turma, Decisão: 11/04/2024, DJEN DATA: 19/04/2024) (grifo nosso)

-

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015 do CPC e a decisão que não acolhe a produção de prova não se encontra elencada no rol. 2. A insurgência contra o indeferimento de produção da prova deve ser arguida em preliminar de apelação, não havendo nisso cerceamento do direito de defesa da agravante. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (TRF 3a Região, AI 5028354-61.2019.4.03.0000, Relator Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, Primeira Turma, Decisão: 03/06/2020, Intimação via sistema DATA: 04/06/2020)(grifo nosso)

-

“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses de urgência, conforme o Tema 988 do STJ. 2. A decisão que indefere a produção de provas na fase de conhecimento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, sendo matéria a ser suscitada em preliminar de apelação.” (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021568-25.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 29/01/2025, DJEN DATA: 31/01/2025)(grifo nosso)

No mesmo sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

(...)

3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei.

4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.

5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).

6. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.

7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC/2015).

11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) (grifo nosso)

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Não se verifica a existência de preclusão quanto ao pedido de prova, tendo em vista que o artigo 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, que não comportam agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

No caso vertente, a discussão acerca do indeferimento da produção da prova testemunhal enquadra-se no entendimento ora mencionado, sendo caso de não conhecimento, no ponto, do agravo de instrumento.

Com relação à determinação de rateio dos custos da perícia, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.” (grifo nosso)

No caso, consta da r. decisão agravada (id 338381253, Procedimento Comum Cível no 5000982-79.2020.4.03.6119) todas as partes integrantes da lide requereram a produção de prova pericial, quais sejam, parte autora, Construtora Camargo Rodrigues Ltda. (ora agravante) em sua contestação e Caixa Econômica Federal - CEF, sendo deferido o pedido de distribuição do ônus da prova entre as três partes que a requereram, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, obrigando-se a parte autora pelo pagamento dos honorários periciais até o limite previsto na tabela da Resolução CNJ e, no que ultrapassá-lo, rateio por igual entre as demais partes (CEF e construtora).

A propósito, confira-se trecho da mencionada decisão:

"(...)

ID 329401951: Trata-se de pedido formulado pela parte autora no sentido de que os valores que ultrapassarem o limite coberto pela tabela de honorários periciais da Resolução CNJ sejam pagos pelas requeridas, diante da complexidade do feito e tendo em vista que a prova foi requerida por todas as partes.

No caso dos autos, diante da manifesta dificuldade para localização de perito, bem como da complexidade que envolve a prova a ser realizada em virtude das dimensões da área a ser periciada, e considerando que a prova pericial foi requerida por três das partes, defiro o pedido de distribuição do ônus da prova entre as 3 partes que a requereram, quais sejam, a parte autora, CONSTRUTORA CAMARGO RODRIGUES LTDA (ID 42838592) e CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 29806153), nos termos do artigo 373, §1o, do CPC.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, fica mantida a fixação dos honorários relativos à sua parte conforme decisão ID 325785439 e, quanto aos valores que ultrapassarem o limite coberto pela tabela de honorários periciais da Resolução CNJ, deverão ser igualmente divididos entre CONSTRUTORA CAMARGO RODRIGUES LTDA e CAIXA ECONOMICA FEDERAL."

Na hipótese dos autos, bem decidiu o magistrado a quo ao determinar a distribuição do ônus da realização da prova pericial entre as três partes que a requereram, com o devido rateio dos honorários periciais.

Isto porque tanto a instituição financeira quanto a construtora responsável pelo empreendimento detêm melhores condições de produzi-la, considerando a hipossuficiência técnica da parte autora, ora agravada, de modo que ambas possuem a incumbência de provar que as áreas comuns objeto da lide não detêm vícios e, assim, que não devem arcar com o pleito indenizatório.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Turma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Hipótese em que a adoção de fundamentos distintos para a inversão do ônus da prova - seja em virtude da aplicação do disposto no art. 373, § 1o, do CPC/2015, seja em função da incidência das normas consumeristas - não implicou reformatio in pejus, pois não houve piora da situação da parte que, pela adoção de um ou outro fundamento, permaneceu responsável pela comprovação da inexistência de vícios no imóvel objeto da lide, capazes de comprometer a sua solidez e segurança.

3. Não há preclusão consumativa quando a parte deixa de interpor recurso contra decisão que inverte o ônus da prova em seu favor, independentemente da fundamentação para tanto adotada. Ausência de interesse recursal.

4. O juízo quanto à aplicabilidade ou não das normas consumeristas, na espécie, foi realizado com o único propósito de definir a quem incumbia o ônus da prova, não havendo falar em preclusão pro judicato em matéria probatória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1293126/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)(grifo nosso)

-

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM NOME DOS CONDÔMINOS. EMPREENDIMENTO VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA: POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil expressamente inclui as despesas com a realização de prova pericial dentre aquelas abrangidas pela gratuidade da justiça. Ademais, a distribuição dinâmica do ônus da prova vem albergada pelo § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Precedente. (...) 7. Preliminar afastada. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018516-26.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 13/12/2021, DJEN DATA: 17/12/2021) (grifo nosso)

Diante desse contexto, não se verifica qualquer irregularidade na determinação de rateio dos honorários periciais. Conforme se extrai dos autos, a prova técnica foi requerida por todas as partes integrantes da lide — autora, Construtora Camargo Rodrigues Ltda. e Caixa Econômica Federal —, circunstância que legitima a distribuição do encargo financeiro correspondente, sobretudo quando considerada a complexidade da perícia e a necessidade de adequada elucidação das questões técnicas controvertidas.

Assim, em consonância com os artigos 82 e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem procedeu o magistrado de origem ao estabelecer que a parte autora arque com os valores até o limite previsto na tabela da Resolução do CNJ, em razão da gratuidade da justiça de que é beneficiária, e que o montante excedente seja rateado entre as demais partes que igualmente requereram a produção da prova pericial, inexistindo motivo para reforma da decisão agravada quanto ao ponto. Portanto, acerca da questão, é caso de desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço parcialmentedo agravo de instrumento e, na parte conheço, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA TESTEMUNHAL E DEFINE RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES QUE REQUERERAM A PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em imóvel, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela construtora ré e determinou o rateio dos honorários periciais entre a parte autora, a construtora e a instituição financeira também demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes que requereram a produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, razão pela qual não é impugnável por agravo de instrumento.

A ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação afasta a aplicação da taxatividade mitigada, devendo eventual insurgência contra o indeferimento da prova ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

O Código de Processo Civil admite a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa revelam maior facilidade de produção probatória por determinada parte.

Nas demandas envolvendo vícios construtivos, a construtora responsável pelo empreendimento e a instituição financeira vinculada ao financiamento detêm melhores condições técnicas para demonstrar a inexistência de defeitos no imóvel, legitimando a distribuição do encargo probatório.

Sendo a prova pericial requerida por todas as partes do processo, revela-se adequada a determinação de rateio dos honorários periciais entre elas, especialmente diante da complexidade da perícia e da necessidade de esclarecimento técnico das questões controvertidas.

A concessão de gratuidade de justiça à parte autora justifica a limitação de sua responsabilidade ao valor previsto na tabela da Resolução do CNJ, com rateio do excedente entre as demais partes que requereram a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que defere ou indefere a produção de prova na fase de conhecimento não é impugnável por agravo de instrumento, devendo eventual irresignação ser arguida em preliminar de apelação, salvo situação excepcional de urgência.

É legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova e o rateio dos honorários periciais entre as partes que requereram a prova técnica, especialmente em demandas envolvendo vícios construtivos e hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, §1o, VI, 373, §1o, 1.009, §1o, e 1.015; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp no 1.293.126/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; TRF3, AI no 5024430-37.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 09.05.2023; TRF3, AI no 5031035-62.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 11.04.2024; TRF3, AI no 5028354-61.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 03.06.2020; TRF3, AI no 5021568-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 29.01.2025; TRF3, AI no 5018516-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 13.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão